Tribunal: TJDFT
Processo: 0717545-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO. PASEP. INDÍCES. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO.

1. Cabe ao juiz, enquanto destinatário da prova, aferir a necessidade ou não de prova pericial, podendo indeferi-la quando houver outros elementos suficientes para fundamentar a resolução da causa.

2. Demonstrado que a parte autora apresenta cálculo em conformidade com os índices aplicáveis à relação e que o réu alega a ocorrência de saques não contabilizados, deve-se realizar a prova pericial, para se apurar a regularidade do saldo apontado.

3. Deu provimento ao recurso.